Tribunal: TJSP
Processo: 1035951-32.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – Seguradora que busca o reembolso da indenização paga ao segurado em razão dos prejuízos causados por acidente no qual se envolveu com veículo da parte ré – Divergência quanto à culpa pelo acidente – Sentença que julgou improcedente a ação por ausência de elementos que corroborassem a tese do autor – ÔNUS DA PROVA – Autora que deixou de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – Seguradora que busca o reembolso da indenização paga ao segurado em razão dos prejuízos causados por acidente no qual se envolveu com veículo da parte ré – Divergência quanto à culpa pelo acidente – Sentença que julgou improcedente a ação por ausência de elementos que corroborassem a tese do autor – ÔNUS DA PROVA – Autora que deixou de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito – Inteligência do inciso I, artigo 373 do Código de Processo Civil – Responsabilidade da requerida não configurada – Colisão traseira – Presunção elidida – Manutenção da decisão – Negado provimento.